Tribunal: TJSP
Processo: 1007832-03.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007832-03.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
DAIANE JAQUELINE DE MORAES, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007832-03.2019.8.26.0099 -Voto no 42060
2
COMARCA: Bragança Paulista – 4a Vara Cível – Juiz Rodrigo Sette Carvalho
APTE. : Daiane Jaqueline de Moraes
APDA. : Claro S/A

VOTO No 42.060
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Ação de
indenização por danos morais. Descumprimento de
determinação de emenda. Indeferimento da inicial.
Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso
desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a
autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento
da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 44/47 que
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do
artigo 485, I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Alega a autora que, em anterior ação, houve o reconhecimento da
inexigibilidade da dívida, de modo que existem elementos suficientes para prolação de uma
decisão de mérito. Aduz, ainda, que a sentença fere o princípio da economia e celeridade
processual. Sustenta que a decisão se apegou a um formalismo exagerado, pois os
documentos juntados às fls. 19/26 demonstram o estado de pobreza da parte autora. Afirma
ser desnecessária a apresentação de um extrato anual dos órgãos de proteção ao crédito,
tendo em vista que a dívida em questão já foi declarada inexistente no processo no
10042014-11.2016.8.26.0099, de modo que descabe rediscussão da matéria, mas tão
somente pretende o arbitramento do “quantum” indenizatório por danos morais em razão
da indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Assevera que, no caso, é possível a
citação da empresa-ré, tendo a petição inicial apresentado a narração dos fatos e os
fundamentos do pedido, constando documento consistente em consulta efetuada junto ao
SPC, que permitem a exata compreensão da controvérsia. Alega que petição inicial
preenche todos os pressupostos do artigo 319, do CPC, não se vislumbrando qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007832-03.2019.8.26.0099 -Voto no 42060
3
prejuízo à defesa da ré. Afirma que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça. Sustenta que há interesse de agir. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Fica afastada a alegação de prescrição arguida nas contrarrazões.
Isso porque não decorreu o prazo quinquenal e, mesmo que se trate de apontamento de
débito ocorrido em 14/06/2013, observou-se no caso a existência de causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição, com o ajuizamento de anterior ação declaratória em 06/06/2016,
de modo que o prazo voltou a correr com o trânsito em julgado do acórdão (em
24/04/2018) que reconheceu a inexigibilidade do débito (Fls. 7/18). Logo, não há que se
falar em prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em 23/10/2019.
Por outro lado, não comporta alteração a r. sentença que indeferiu a
inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Verifica-se que, mesmo com
a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios
externados, salientando-se, ademais, que não trouxe elemento de que o cumprimento do
comando judicial era impossível.
Mas, ainda que superado o óbice, não havia como ser provido o
recurso. Embora não tenha apresentado extrato atualizado dos órgãos de proteção ao
crédito, é possível observar que no documento de fls. 31/32 constam diversos
apontamentos em nome da autora, sendo alguns contemporâneos ao débito mencionado na
exordial, inexistindo demonstração de irregularidade de tais apontamentos, a ensejar o
afastamento da indenização por dano moral pleiteada, nos termos da súmula 385 do STJ.
No tocante ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, diante da insuficiência de elementos iniciais ofertados, determinou o magistrado
que a autora apresentasse uma lista de documentos a fim de comprovar a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007832-03.2019.8.26.0099 -Voto no 42060
4
hipossuficiência, mas não houve devido cumprimento à tal determinação judicial, de modo
que se mostrou correto o indeferimento do pedido, não tendo a apelante trazido aos autos
qualquer elemento novo a infirmar o entendimento do magistrado. O Juiz não é mero
expectador na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a regra deve ser interpretada,
valendo destacar que dificuldade financeira não se confunde com pobreza jurídica. Daí
porque deve ser mantida a rejeição do benefício.
Não bastasse isso, o magistrado observou fundada suspeita do Juízo
acerca da seriedade da pretensão, verificando que há curiosa repetição de demandas
subscritas pelo mesmo advogado, percebendo-se que todos os autores se queixam de
inscrição de seus nomes nos cadastros de órgão de proteção ao crédito, afirmando não se
recordarem da existência de dívida, com requerimento de gratuidade, já existindo processos
com sentenças de improcedência, após o credor demonstrar a existência de relação jurídica.
Em curto período, observou-se a distribuição de inúmeras demandas análogas pelo
advogado que subscreve a petição inicial.
A situação estampada nestes autos, como anotado, vem se repetindo
com frequência em outras Comarcas do Estado, com ingresso de inúmeros processos
baseados em causa de pedir assemelhada, invariavelmente com os auspícios da Justiça
Gratuita e em favor de pessoas que passam por dificuldades financeiras e tem seus nomes
em órgãos de proteção ao crédito, atulhando o já congestionado Poder Judiciário.
Nesse contexto, não tendo a autora cumprido a emenda determinada
pelo magistrado, está correto o indeferimento da inicial como previsto no artigo 321,
parágrafo único, do CPC e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito,
fundado no artigo 485, I, do CPC.
Correta, portanto, a r. sentença apelada.
Finalmente, considerando o disposto no artigo 85, §§1o e 11, do
CPC, diante da intervenção da ré na fase recursal, a autora deverá responder pelos
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, levando em consideração a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007832-03.2019.8.26.0099 -Voto no 42060
5
demanda, o grau de complexidade, o tempo despendido e o trabalho desempenhado pelo
advogado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator